Tribunal: TJPA
Processo: 0056542-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056542-56.2014.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DOMINGOS GONCALVES RIBEIRO, NAIR DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056542-56.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: GLÁUCIO BENTES GONÇALVES NETO – OAB/PA 25.276-A

EMBARGADOS: DOMINGOS GONÇALVES RIBEIRO E NAIR DE SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: PATRÍCIA CAVALLERO MONTEIRO – OAB/PA 8.559

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no
decisum
.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e ora embargados
DOMINGOS GONÇALVES RIBEIRO E NAIR DE SOUZA RIBEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, opôem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 16830572), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 16752223, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - LEGALIDADE DO CONTRATO - CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS - DANOS MATERIAIS - CONFIGURADOS - RETENÇÃO DE ARRAS - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE INPC - CUMULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - JUROS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alegam os embargantes que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que ocorreram três omissões: 1) não teria se manifestado corretamente quanto à devolução da comissão de corretagem; 2) foi supostamente omisso quanto a redução do
quantum
de indenização por danos morais; e 3) teria sido omisso quanto ao índice de correção monetária e juros.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 17368548).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado, pois o colegiado teria deixado de se manifestar quanto a três omissões: 1) não teria se manifestado corretamente quanto à devolução da comissão de corretagem; 2) foi supostamente omisso quanto a redução do
quantum
de indenização por danos morais; e 3) teria sido omisso quanto ao índice de correção monetária e juros.

Quanto à suposta omissão quanto a à devolução da comissão de corretagem constato que restaram cristalinos os motivos pelos quais foi determinada a devolução da comissão, pois, o contrato firmado entre as partes previu em sua cláusula 18ª, f, a transferência da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao comprador, deste modo, em que pese a parte autor ter pago tais valores diretamente a agência de corretagem, a empresa ré falhou em seu dever de informar de maneira clara se o preço da referida comissão estava inserido ou não no valor total do imóvel.

Outrossim, no que concerne à suposta omissão quanto a redução do
quantum
de danos materiais, nota-se que não ocorreu, expondo o presente acórdão com clareza os motivos da manutenção do quantum,
in verbis:

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não merece acolhimento, na medida em que se revela adequado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Ademais, quanto ao índice de correção monetária e juros, visto que o embargante sustenta a necessidade de aplicação da taxa SELIC, verifico que o acórdão se manifestou especificamente sobre o tema, vejamos:

Acerca da alegação da construtora requerida/apelante de que a atualização da condenação (juros e correção monetária) deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, impõe-se tecer algumas considerações.

No caso em exame, infere-se que a sentença vergastada estabeleceu o INPC como índice a ser aplicado para a atualização monetária do valor da condenação.

Ora,
a Taxa Selic é um instrumento de política monetária de controle da inflação e tem estimativa futura, enquanto o que se busca é recompor a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, parte-se de um fato já ocorrido (variação do poder aquisitivo da moeda inflação), devendo ser realizado no caso a recomposição da moeda em seu poder de compra.

Desse modo, a correção monetária, no caso em estudo, deve refletir um dado econômico com índices percentuais que efetivamente se concretizaram, ou seja, a efetiva variação do preço das mercadorias ocorridas em determinado período.

Assim, o índice de correção monetária não pode ser fixado a partir do que estaria por vir, isto é, pelo que se esperava ou se projetava para o futuro. Na hipótese, este deverá refletir o que efetivamente ocorreu, daí o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra.

Nesse aspecto, não vislumbro motivo para a reforma da sentença quanto ao índice adotado, qual seja o INPC, revelando-se irrepreensível a sentença nesse ponto.
(Grifei)

Deste modo, não há que se falar em omissão do acórdão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à manutenção da sentença.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/06/2024